Tribunal: TJDFT
Processo: 0738038-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738038-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO DAMACENO BATISTA AGRAVADO: A. G. D. G. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra a decisão que deferiu a tutela de provisória de urgência e determinou o afastamento dos reajustes aplicados desde 2021 (por sinistralidade e VCMH) e a sua substituição pelos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para contratos individuais, com redução da mensalidade para R$ 1.401,12 (mil, quatrocentos e um reais e doze centavos). A agravante sustenta que não há urgência nem risco de dano irreparável. Afirma que os reajustes eram conhecidos e aceitos desde o início do contrato e que não houve demonstração de dificuldade financeira ou urgência pelo agravado. Alega que o contrato é de plano coletivo por adesão, não individual. Assegura que os reajustes seguem critérios técnicos e atuariais. Avalia que a decisão agravada interferiu no equilíbrio econômico-financeiro do contrato sem base técnica. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76006182). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. As teses apresentadas neste agravo de instrumento são essencialmente as mesmas apresentadas por Amil Assistência Média Internacional S.A. e analisadas nos autos do Agravo de Instrumento no 0732273-48.2025.8.07.0000, interposto contra a mesma decisão agravada, que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar à agravante que afaste os reajustes (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2021, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, resultando na redução da mensalidade para R$ 1.401,12 (mil quatrocentos e um reais e doze centavos) durante a pendência desta lide, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada mensalidade cobrada em excesso (id 243390307 dos autos originários). Inexistem fatos novos capazes de modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação do Agravo de Instrumento no 0732273-48.2025.8.07.0000, motivo pelo qual mantenho os mesmos fundamentos. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A análise perfunctória dos autos revela que a decisão agravada deve ser mantida porquanto presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. A probabilidade do direito do agravado está demonstrada. Os autos apontam que os reajustes acumulados ultrapassaram cento e noventa por cento (190%), enquanto os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o mesmo período foram de apenas trinta e dois inteiros e quatro décimos por cento (32,4%), o que indica desproporcionalidade e ausência de transparência por parte da operadora em tese. A agravante não apresentou qualquer documentação técnica ou atuarial que comprove a necessidade dos reajustes aplicados, tampouco demonstrou a variação efetiva dos custos médicos e hospitalares que justificassem aumentos tão expressivos. Embora os planos coletivos por adesão não estejam sujeitos à regulação direta da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) quanto aos índices de reajuste, a operadora de plano de saúde deve justificar os aumentos com base em critérios atuariais claros e acessíveis ao consumidor, sob pena de serem considerados abusivos. Ademais, o beneficiário do plano é criança com deficiência, em tratamento contínuo, o que reforça o perigo de dano e a necessidade de preservação do acesso à saúde, direito fundamental previsto no art. 6o da Constituição Federal. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator